Tribunal: TJBA
Processo: 8067891-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067891-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO DE SOUZA SANTANA Advogado(s): EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS EXIGÍVEIS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, por meio da qual o Juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. O agravante sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela, alegando que a demora ocasionaria prejuízo irreparável, especialmente pela cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundada em auto de infração supostamente eivado de vícios formais e materiais. 2. A legislação processual admite, excepcionalmente, que o juiz postergue a análise de tutela de urgência para após a formação do contraditório, como medida de prudência e de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em casos que exigem melhor esclarecimento dos fatos. 3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício, ilegalidade ou abuso de poder, sendo pautada pela cautela necessária frente à ausência de elementos robustos que afastem, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. 4. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova capaz de elidir essa presunção, o que, na hipótese, não se verifica em sede de cognição sumária. 5. A decisão recorrida limitou-se a determinar a citação da parte ré, não configurando indeferimento tácito do pedido de tutela, tampouco violação ao direito de acesso à justiça. 6. Não estão devidamente demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, especialmente diante da ausência de prova suficiente e da necessidade de manifestação da parte contrária. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067891-47.2024.8.05.0000 em que é agravante DANIEL RIBEIRO DE SOUZA SANTANA e agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.